Tribunal: TJBA
Processo: 0808325-45.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808325-45.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SIMOES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA RESIDUAL.
DÍVIDA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA.
ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR.

DANOS MORAIS.
DESCABIMENTO.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0808325-45.2015.8.05.0080
, em que figura como
Apelante
RAFAEL SIM
Õ
ES SILVA
e Apelad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça